Tribunal: TJSP
Processo: 2257075-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257075-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
BANCO ITAUCARD S.A., é agravado GERALDO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257075-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2257075-81.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2257075-81.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas.
10a Vara Cível.
Processo no : 1035055-46.2020.8.26.0114.
Agravante ( s ): Banco Itaucard S/A.
Agravado ( s ): Geraldo Ribeiro da Silva.
VOTO No 50.041/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021
DO CPC – ERRO GROSSEIRO – INAPLICÁVEL O
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO,
COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.
1021, § 4o, CPC.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra o v. Acórdão de
folhas 19/23, proferido em Agravo de Instrumento interposto nos
autos de ação de busca e apreensão, fundada em bem móvel dado
em alienação fiduciária em garantia, que negou provimento do
recurso sob o fundamento de que não restou demonstrada a
constituição em mora do devedor, na forma do artigo 2o, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69, uma vez que a notificação extrajudicial não foi
recebida no endereço do contrato, pois o AR retornou com a
informação “ausente”, bem como porque o credor fiduciário
(agravante) não demonstrou ter tentado outros meios de intimação,
como o protesto do título.
Insurge-se o agravante. Alega ter
comprovado o inadimplemento do agravado e sua respectiva
constituição em mora, mediante o envio da notificação extrajudicial
para o endereço constante do contrato, sendo desnecessário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257075-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recebimento pessoal. Salienta que o não recebimento da notificação
devido à mudança de endereço do agravado não afasta a sua
constituição em mora.
Requer
a
reconsideração
da
decisão agravada, ou o provimento do agravo interno, para que
seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto.
Este é o relatório.
O presente recurso não deve ser
conhecido, por ser manifestamente inadmissível (art. 932, III, CPC).
O agravante interpôs, inicialmente,
agravo instrumento, o qual foi conhecido e, no mérito, improvido,
sob o fundamento de que está correta a decisão proferida pelo juízo
de primeiro grau, por meio da qual foi determinada a comprovação
da mora do devedor (agravado) para viabilizar o ajuizamento da
ação de busca e apreensão, uma vez que a notificação extrajudicial
não foi recebida no endereço constante do contrato, nos moldes da
Súmula 72 do C. STJ.
Contra essa decisão colegiada (v.
Acórdão de folhas 19/23), o agravante interpôs o presente recurso
de agravo interno, todavia, este recurso somente é cabível contra
decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme previsão
expressa no artigo 1.021 do CPC, não sendo meio hábil para
impugnar decisão de órgão colegiado, como a proferida no caso
vertente.
E por se tratar de erro grosseiro,
inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2257075-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“AGRAVO
INTERNO
-
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AGRAVO INSTRUMENTO - INADMISSIBILIDADE
NOS TERMOS DO ARTIGO 1021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (TJSP
– AgInt. no 2099894-25.2017.8.26.0000/50001 – 15a Câmara de Direito
Privado, Rela . Desa. LUCILA TOLEDO, j. 24.11.2017)
“AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão colegiada.
Inadmissibilidade.
Erro
grosseiro.
Fungibilidade
recursal.
Inaplicabilidade. Recurso não conhecido.” (TJSP – AgInt. no
2041656-10.2017.8.26.0000/50000 – 12a Câmara de Direito Privado, Rel
. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j. 24.11.2017)
Destarte,
diante
da
manifesta
inadmissibilidade do recurso, condeno o agravante a pagar multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor
da referida multa, nos moldes do § 5o do mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso de Agravo Interno, impondo-se multa ao agravante (art.
1.021, § 4o, do CPC), nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR